Tribunal: TJMT
Processo: 1003565-62.2020.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003565-62.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSEPH HENRYK BARCELO FRANCO - CPF: 069.626.861-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDINA TEIXEIRA ROSA - CPF: 451.785.181-87 (VÍTIMA), C. E. D. S. - CPF: 082.219.071-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA.

3. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
RES FURTIVAE
RESTÍTUIDA À VÍTIMA. INAPLICABILIDADE. IRRELEVÂNCIA DA RESTITUIÇÃO DOS BENS. TIPICIDADE DA CONDUTA APESAR DA DEVOLUÇÃO. 4. AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DOS DANOS À VÍTIMA. INVIABILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. APELO
DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.

Nos
crimes
contra o
patrimônio
, geralmente praticados longe dos olhos de terceiros, a
palavra
da
vítima
assume especial relevância, sobretudo quando a narrativa é coesa, detalhada e coerente com os demais elementos probatórios.

2.

O princípio da insignificância não decorre, apenas, do valor da
res furtiva
ou a condição econômica da vítima, sendo necessário também analisar as circunstâncias do crime, a ofensividade, a reprovabilidade da conduta e as circunstâncias pessoais do agente. A existência de registros anteriores de condutas delitivas do réu e a presença de qualificadora, impedem o reconhecimento da insignificância.
Enunciado nº. 44 do TJMT
:
“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.

3.

A restituição dos bens à vítima, involuntariamente, é irrelevante para se concluir pela atipicidade da conduta, e não autoriza, por si só, a aplicação do
Princípio da Bagatela Imprópria
, uma vez, que tipificada pelo assenhoramento do bem, com intenção dolosa do agente.

4.

Em harmonia com o entendimento do STJ (REsp 1675874/MS), esta Corte sedimentou o entendimento de que “A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito” (Enunciado nº. 14-A, TCCR/TJMT);

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Joseph Henryk Barcelo Franco
, contra a sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças - MT
, que o condenou pela autoria do crime de
Furto Qualificado- mediante fraude
(art. 155, § 4º, inc. II, do CP) à reprimenda de
2 anos
de
reclusão
, em regime inicialmente
aberto
, bem como ao pagamento de
10 dias-multa
, fixado o dia-multa em
1/30
do valor do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, sendo
substituída
a pena privativa de liberdade por
2 restritivas de direitos
, a serem decididas pelo juízo da execução penal. (Id. 148129185)

Em suas
razões
recursais requer: a)
absolvição
, ao argumento de ausência de provas; b) aplicação do
princípio da insignificância
e c)
afastamento
da indenização por
dano moral
. (Id. 148129196)

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 148129201)

A d.
PGJ,
lançou parecer opinando pelo
des
provimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id.147466656):

“Apelação Criminal –
Furto qualificado [art. 155, § 4º, inc. II, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas – impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – 2. Requestada aplicação do princípio da insignificância – inadmissibilidade - irrelevância para o direito penal não caracterizada – 3. Pedido de exclusão da indenização por danos causados – improcedência – pedido expresso do
Parquet
na denúncia – respeitados o contraditório e ampla defesa – manutenção do
decisum
que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá/MT,
data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que no dia 11.8.2020,
Joseph Henryk Barcelo Franco
, subtraiu para si, mediante fraude e com fim de assenhoreamento definitivo, 1 máscara de proteção facial, avaliada em R$ 5,00, e a quantia de R$ 15,00 em espécie, pertencentes à vítima
Valdina Teixeira Rosa
, bem como 1 bicicleta,avaliada em R$ 1.188,00 , pertencente à vítima adolescente
Carlos Eduardo de Souza
.

Posteriormente, parte da res furtiva foi apreendida (bicicleta) e restituída a quem de direito, como elucidado por meio dos Termos de Apreensão e Entrega.

O MM. Juízo a quo julgou a denúncia procedente, condenando
Joseph
a pena de 2 anos de reclusão em regime aberto e 10 dias-multa, o mínimo estipulado para a o parâmetro legal. Posteriormente, houve substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Também o condenou ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização pelo dano moral causado às vítimas.

Irresignado, o apelante requer: a) absolvição, ao argumento de ausência de provas; b) aplicação do princípio da insignificância e c) afastamento da indenização por danos morais

Feitas essas breves considerações, passo à análise das teses.

Em suma, a Defesa alega que não existem provas suficientes e capazes de demonstrar a autoria do crime.

Sem razão, no entanto.

A existência do crime - materialidade -, está demonstrada através do teor das seguintes peças processuais: Boletim de ocorrência de Id. 148129150- Pg.2, Termo de Exibição e Apreensão (Id. 148129150-Pg. 8), bem como, pelos demais elementos de provas constantes dos autos, a demonstrar que no dia, hora e local mencionado na exordial acusatória, realmente ocorreu o furto qualificado atribuído ao apelante.

A autoria está induvidosa, pelos depoimentos da vítima
Valdina Teixeira Rosa
, que contou em ambas as fases processuais, que é costureira e no dia dos fatos o rapaz chegou em sua casa dizendo que queria comprar uma máscara para seu patrão e perguntou se ela faria pelo valor de R$ 15,00 e que iria pegar o valor com seu patrão. Que diante da suspeita, de que ele poderia lhe aplicar um golpe, solicitou a seu neto
Carlos Eduardo de Sousa
(12 anos) para acompanhar o indivíduo até seu trabalho para que assim pudesse pegar o dinheiro e repassar o troco, contudo a criança voltou para casa chorando e disse que o indivíduo tinha levado o dinheiro e sua bicicleta.

Narrou que então foi até o local de trabalho indicado pelo apelante e disseram que ele não trabalhava lá e assim, em conversa com vizinhos, a vítima conseguiu obter o nome e endereço do indivíduo, contudo não conseguiu localiza-lo.

Dito isso, é interessante recordar que nos delitos patrimoniais, geralmente praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial importância, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos do acervo probatório.

Ilustrando o raciocínio,
segue ementa de recente escólio desta Corte:

“Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições” (RAC 0002877-18.2015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJE 12.6.2022).

No caso dos autos, em sintonia com as declarações da vítima, há os testemunhos dos policiais militares
Jair Luz da Silva e Keila Cristina Basso Pereira Baptista,
confirmaram em juízo que a vítima
Valdina
procurou a delegacia e relatou que o apelante tinha furtado uma máscara e uma bicicleta, e em diligências na residência dele, lograram êxito em apreender a bicicleta no local.

Em contrapartida, nas duas oportunidades em que foi interrogado, o apelante
negou
envolvimento no crime, justificando que pegou emprestada a bicicleta do menino e que ficou com a bicicleta em sua casa porque estava esperando a criança retornar e busca-la.

Expostas essas circunstâncias, observa-se que enquanto o apelante não se deu ao trabalho de arrolar testemunhas ou produzir provas de outra natureza que
realmente
corroborassem a sua negativa, a vítima e as testemunhas trouxeram, todas ouvidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarações/informações coesas e seguras,
sempre
enfatizando o envolvimento daquele no ilícito.

Oras, diante do farto conjunto fático-probatório assinalando a responsabilidade do apelante no episódio criminoso, e considerando, como visto acima, que a defesa técnica
não
logrou êxito em demonstrar o equívoco da sentença condenatória ou trazer elementos mínimos que fizessem brotar alguma dúvida no espírito do julgador – em descompasso com a lição do art. 156 do CPP –, deve ser
mantida
a condenação impugnada.

Ilustrando o raciocínio, segue ementa de recente julgado deste Tribunal:

“
A tese de negativa de autoria do delito – em relação ao crime de furto – suscitada nas razões recursais, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação na prática do fato delituoso está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, em especial pela palavra da vítima e pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais
. ‘Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal’ [Enunciado Orientativo n. 8]” (RAC 0003077-71.2015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJE 12.6.2022). Destaquei.

Prosseguindo, no que concerne ao pretendido reconhecimento do princípio da insignificância, dita pretensão também não prospera.

Isso porque, após a detida análise do conjunto probatório, entendo que, não há como concluir pelo reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta ou nenhuma periculosidade na conduta perpetrada pelo apelante.

Observo dos autos que a vítima estava trabalhando em sua residência, como costureira. O apelante foi até a vítima relatou que estava trabalhando em uma obra perto das imediações da região, e quando a vítima foi atrás dele descobriu que ele não trabalhava lá, ou seja, o apelante utilizou-se de um artificio para ganhar a confiança da vítima.

Ademais, a presença de qualificadora do crime de furto torna-se inviável o reconhecimento do princípio da insignificância posto que incompatíveis, mostra-se mais reprovável, não sendo, portanto, atendidos os seguintes critérios: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Além disso, o objeto furtado (bicicleta) possui valor significativo, na importância de R$1.188,00 considerando o Auto de Avaliação (Id. 148129151).

Assim, a conduta do apelante não pode ser tratada como um indiferente penal, pois revela lesividade suficiente para justificar a intervenção do Direito Penal, sendo inclusive esse o meu posicionamento e dessa egrégia Terceira Câmara Criminal, conforme:

“1. O reconhecimento pessoal da vítima, ainda que não ratificado em Juízo, constitui elemento de prova apto a ensejar a condenação, mormente porque reforçado pela prisão em flagrante delito, apreensão da res furtiva, e depoimento de policiais militares. Inteligência do enunciado 11/TJ. 2. Não se aplica o princípio da bagatela imprópria ante a singela recuperação da res aliena e a sua restituição da vítima, mormente quando imputado a réu contumaz, possuidor de diversas condenações e ações penais em andamento, a pressupor perigosidade social da ação delitiva 3. Apelo desprovido.” (TJMT – APL: 00006540720148110004 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/05/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/05/2018)”

Ademais, não há que se falar em atipicidade da conduta, em razão da bicicleta ter sido restituída à vítima, mormente porque a restituição somente se deu pelo fato da ofendida ter feitos diligências pela vizinhança, descoberto e nome do apelante e efetuado o registro da ocorrência na Delegacia de Polícia.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) A posterior devolução dos bens à vítima e o porte econômico do estabelecimento furtado não são suficientes para conduzir à conclusão de que a conduta praticada não possui relevância penal (...)” (AgRg no AREsp 1483866/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019).

“(...) 1. Não se aplica o princípio da bagatela imprópria ante a singela recuperação da res aliena e a sua restituição para vítima, mormente quando imputado a réu contumaz, possuidor de condenação e ações penais em andamento, a pressupor perigosidade social da ação delitiva 2. Apelo provido. (...)”. N.U 0002592-15.2017.8.11.0042, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). Destaquei.

Por fim, não merece prosperar
o pleito de exclusão da indenização a título de reparação de danos estabelecida pelo d. Juiz da instância primeva, no valor de R$ 1.000,00, porque
como se vê, houve requerimento expresso da acusação para fixação de indenização pelos danos suportados pela vítima, possibilitando a defesa manifestar-se acerca do pedido, de modo que a fixação de valores para a reparação do dano não viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual, não se discute a licitude da reparação fixada.

Sobre o tema, impende consignar o entendimento pacífico desta Corte de Justiça:
“A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz”
(Enunciado n. 14 do TJMT).

Importante ressaltar que as provas produzidas durante a instrução criminal indicam e comprovam os danos ocasionados e seus respectivos valores, o que, por conseguinte, demonstra a concessão de momento processual oportuno para a defesa se manifestar, especificamente, quanto aos valores consignados a título de danos materiais.

Por sua vez, o valor de R$ 1.000,00 a título de indenização por dano moral, mostra-se proporcional ao se considerar o fato praticado (TJMS, Ap nº 0002270-15.2013.8.12.0007 – Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques – 30.6.2021).

Por isso, ainda que não haja produção de provas quanto ao dano sofrido pela vítima, tal situação não impede o acolhimento do pedido, o qual foi formulado expressamente pelo órgão acusatório, por isso,
o valor arbitrado

deve ser mantido
.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo interposto por
Joseph Henryk Barcelo Franco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023